Tribunal: STF
Processo: HC 252427
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 959.651/SP (e-doc. 2, p. 64-71).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 — tráfico de drogas (e-doc. 2, p. 23-25).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 26-35). 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado writ perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 2, p. 39-44), ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma pequena a quantidade de entorpecentes apreendida, que poderia ser considerada apenas na dosimetria da pena, com relação ao art. 42 e ao § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando da sentença condenatória. Aponta as condições pessoais favoráveis, primariedade e bons antecedentes.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato coator, referindo-se às decisões das instâncias anteriores, afastou a alegação de ilegalidade nas decisões de imposição e manutenção da custódia preventiva, ressaltando os fundamentos adotados:



    “No caso, colho do decreto preventivo (e-STJ fls. 23/24): 



    III. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. Consta que os policiais encontraram 112 porções de maconha, 148 de cocaína e 13 pedras de "crack" com o indiciado Edvaldo, e 19 porções de cocaína, 17 de maconha, 12 de "crack" com Pedro. Em que pese as alegações da Defesa, nesta fase devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados. Diante dessas circunstâncias, infere-se, em principio e sem adentrar no mérito, que a prisão em flagrante dos indiciados foi legítima. IV. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão adotadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6º, do CPP). 



    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão dos averiguados está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. É evidente que a grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, permite reconhecer que os averiguados são portadores de personalidade dotada de acentuada periculosidade. Além disso, não exercem atividade lícita comprovada, de modo que a chance de fuga é relevante. Os averiguados foram surpreendidos com quantidade elevada de entorpecente, sem justificativa plausível para tanto. Ademais, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente. 



    Por sua vez, consignou o Tribunal (e-STJ fls. 29/30): 



    Consta dos autos que, no dia 7 de outubro de 2024, o paciente e seus comparsas, agindo em unidade de desígnios e previamente ajustados entre si, traziam consigo e guardavam, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 129 porções de “maconha”, 25 pedras de “crack” e 167 microtubos contendo cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica. 



    (...) 



    Demais disso, em que pese a argumentação defensiva, nota-se que a decisão que determinou a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada. Sopesou, em apertada síntese, a d. magistrada a quo, existência de prova de materialidade e indícios de autoria do delito, evidenciados pelos elementos de convicção constantes dos autos. Além disso, ressaltou ser evidente a personalidade dotada de acentuada periculosidade decorrente da grande quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados, e, o fato de não exercerem atividade lícita comprovada, revelando chance de fuga considerável (fls. 65/67 dos autos principais). 



    Como se pode observar, a manutenção da preventiva teve como lastro a quantidade/variedade de entorpecente, tendo em vista que o paciente e seu comparsa foram flagrados na posse de 129 porções de maconha, 25 pedras de crack e 167 microtubos contendo cocaína, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 



    No mais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (...)” (e-doc. 2, p. 68-69; grifos nossos).



    8. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, constituindo fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, consoante Jurisprudência desta Corte: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    9. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator